Tribunal: TJDFT
Processo: 0707458-31.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13, CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. TESES INVIÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra a sentença, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 13, do CP, na forma da Lei n. 11.340/06 (lesão corporal qualificada, praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar), a 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto. Foi deferida a suspensão condicional da pena, pelo período de 2 (dois) anos, com base no art. 77 do CP. A defesa pede a absolvição por legítima defesa ou por atipicidade, por ausência de dolo. Subsidiariamente, requer a desclassificação para lesão corporal culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve dolo para fins de absolvição ou de desclassificação; (ii) determinar se ocorreu legítima defesa do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para comprovar a materialidade e a autoria de crimes de violência doméstica.
4. O dolo, na modalidade eventual, é evidenciado na conduta do réu de empurrar a vítima com força suficiente para derrubá-la ao chão, pois, ao praticar o ato, assumiu o risco de produzir o resultado grave.
5. A configuração de legítima defesa exige prova concreta dos meios necessários, consoante demanda o art. 25 do CP.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.